Tribunal: TJDFT
Processo: 0020771-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020771-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: IRENE SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. I – A compradora ajuizou ações indenizatórias por danos materiais relativas ao mesmo contrato constante dos autos, cujos respectivos pedidos foram julgados procedentes, com termo final da indenização até a data da entrega das chaves, o que evidencia coincidência com o período postulado na presente ação. Acolhida a preliminar de coisa julgada. II – A alegada escassez de mão de obra e o suposto excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. III – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ. IV – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos à compradora, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso. V – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC. VI – Diante da sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC. VII – Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 423, 424 e 474, todos do Código Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sob o argumento de ter direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela compradora, em razão desta ter desistido da avença. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Mara S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 408, 423 e 424, todos do CC, pois em relação à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido id 18758436-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Mara S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 Ainda, em atenção ao pedido id 19436017-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003